Tribunal: TJMT
Processo: 1011537-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011537-32.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO SELLA - CPF: 972.763.590-34 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS A 3a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 1o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – CUMPRIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – PERDA DO OBJETO – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA – SENTENÇA RETIFICADA.

O simples cumprimento desta não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1011537-32.2019.8.11.0000

IMPETRANTE
: ADILSON ANTÔNIO SELLA

IMPETRADO
: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Adilson Antônio Sella
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na omissão em apreciar o seu pedido administrativo de redução de jornada de trabalho para cuidados de pessoa dependente, portador de deficiência.

Sustenta o Impetrante que, protocolou requerimento administrativo em 8 de março de 2019, pleiteando a redução da jornada de trabalho, anexo ao Processo no. 102018/2019, com fundamento na Lei no 607/2018, que concede ao servidor público estadual o direito de ter reduzida a sua jornada em 50% (cinquenta por cento) caso tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência.

Afirma que, possui um filho diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo F.84.0 (CID-10) e, apesar do procedimento ter sido devidamente instruído com laudos e exames que demonstram a gravidade da moléstia, todavia, em que pese o robusto conjunto probatório o Impetrado permaneceu inerte ao pedido administrativo realizado, porquanto, embora tenha realizado a solicitação há mais de 120 (cento e vinte dias) o processo não contém qualquer decisão ou despacho analítico do seu caso.

Assegura que, há flagrante violação do direito de resposta, tendo em vista que a Lei Complementar no 7.692/02, responsável por regulamentar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual prevê o prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) para requerimentos de qualquer espécie. Sustenta que, o perigo da demora consistente na omissão administrativa em responder o requerimento administrativo para redução da jornada de trabalho.

Requer a concessão da liminar para que o Impetrado apresente a resposta administrativa pleiteada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

A liminar foi deferida, conforme ID n.
10697989
.

Nas contrarrazões apresentadas, o Impetrado noticiou
que o processo administrativo já foi devidamente analisado, conforme documentos acostados na manifestação de ID 1666146, razão pela qual, pugna pelo arquivamento do feito (ID 13433961).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 18578958, opina
pela prejudicialidade do
mandamus
, e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda do objeto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Adilson Antônio Sella
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na omissão em apreciar o seu pedido administrativo de redução de jornada de trabalho para cuidados de dependência com portador de deficiência.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante protocolou requerimento administrativo em 8 de março de 2019, pleiteando a redução da jornada de trabalho, anexo ao Processo no. 102018/2019, com fundamento na Lei no 607/2018, que concede ao servidor público estadual o direito de ter reduzida a sua jornada em 50% (cinquenta por cento) caso tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência.

Consta nos autos que, apesar de robusto conjunto probatório juntado ao requerimento administrativo, o Impetrado permaneceu inerte, porquanto, embora tenha realizado a solicitação há mais de 120 (cento e vinte dias), o processo não contém qualquer decisão ou despacho analítico do seu caso, razão pela qual, o Impetrante interpôs o presente
mandamus
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar no que concerne à manifestação do Impetrado, em sede de informações e parecer ministerial, no qual pugnam pelo arquivamento do feito, ante a perda do objeto, não deve prosperar.

Isso porque, o fato de ter sido concedida a ordem em caráter de urgência, com a consequente adoção de providências administrativas (
liminar

satisfativa
), não importa em perda de objeto do
mandamus
.

Ademais, não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação ante o cumprimento da liminar, tendo em vista que simples cumprimento desta não obsta o prosseguimento do feito, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.(...)
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.(...)Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.4.2018, DJe 25.5.2018). [Destaquei].

A celeuma da ação mandamental é a obtenção de decisão administrativa em relação a requerimento administrativo feito perante o Impetrado, no qual requer a redução da jornada de trabalho, com fundamento na Lei no 607/2018, que concede ao servidor público estadual o direito a ter reduzida a sua jornada em 50% (cinquenta por cento) caso tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Pelo que consta dos documentos anexados aos autos, há pedido administrativo de redução de jornada de trabalho protocolado em 8 de março de 2019, sob o no. 102018/2019, porém, tal requerimento, até a data da impetração do presente
mandamus
, não havia sido apreciado pelo Impetrado, o que demonstra a relevância da fundamentação apresentada pelo Impetrante para efeitos da concessão liminar.

Dispõe o artigo 5o, XXXIII, da CF/88 que:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, estabelece o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência

.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que não houve análise da postulação da impetrante.

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo da impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). (destaquei).

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para
confirmar a medida liminar concedida no ID n. 10697989, no sentido de determinar que a autoridade coatora analise definitivamente o requerimento administrativo no. 102018/2019.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (Preliminar – Ilegitimidade Passiva):

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (1a Vogal):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessária a análise das condições da ação, especialmente quanto à legitimidade das partes indicadas para compor a lide.

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que a presente ação mandamental volta-se contra a omissão da autoridade acoimada coatora quanto a
análise do pedido de redução de jornada de trabalho
formulado pelo Impetrante, em decorrência da previsão contida na Lei Complementar n. 607/2018, posto que seu filho é portador do espectro autista.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, denota-se que o ato acoimado coator não é da competência do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, como indicado na inicial da Ação Mandamental, mas sim do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Aplicação e Desenvolvimento, consoante previsto no Regimento Interno da Pasta,
litteris
:

Subseção II Do Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas

Art. 9o O Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas tem a missão de garantir a gestão de pessoas, por meio de políticas, serviços, tecnologias e avaliação de resultados, para o constante aprimoramento do desempenho dos órgãos e entidades, competindo-lhe:

I - articular, apoiar, acompanhar e supervisionar a aplicação das diretrizes das políticas de Gestão de Pessoas do Estado, segundo o que for fixado pelo Secretário;

II - acompanhar, orientar e avaliar as ações, atividades,
processos,
produtos, serviços e resultados das
Superintendências de Gestão de Pessoas,
da Folha de Pagamento e da Escola de Governo;

III - coordenar e avaliar as medidas indispensáveis a programação anual e execução satisfatória das atividades das Superintendências de Gestão de Pessoas, da Folha de Pagamento e da Escola de Governo;

IV – elaborar, consolidar, analisar, avaliar e disponibilizar informações sobre o resultado das ações governamentais das unidades diretamente subordinadas;

V - elaborar e implantar o Modelo de Gestão de Pessoas do Estado.

Art. 28 A
Coordenadoria de Aplicação e Desenvolvimento tem como missão assegurar aos servidores e a Secretaria
o alcance de seus objetivos por meio da promoção de Políticas Públicas e Diretrizes de Gestão de Pessoas oportunizando o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais, competindo-lhe:

I – supervisionar e orientar a execução dos processos de aplicação de pessoal;

II – supervisionar e orientar a execução dos processos de desenvolvimento de pessoal;

III – supervisionar e orientar a execução dos processos de monitoramento de pessoal;

IV – consolidar e gerenciar as informações de pessoal;

V – contratar estagiários;

VI – acompanhar a auditoria de controle interno e externo;

VII – acompanhar processo administrativo disciplinar;

VIII – gerir sistema informatizado de gestão de pessoas;

IX – orientar e instruir processo para enquadramento originário;

X – aplicar avaliação de desempenho de pessoal – anual e especial;

XI – orientar e instruir processo para progressão funcional horizontal;

XII – orientar e instruir processo para progressão funcional vertical;

XIII – orientar e instruir processo para alteração de jornada de trabalho;

XIV – realizar controle de assiduidade;

XV – lançar faltas não justificadas;

XVI - analisar a aprendizagem por estágio supervisionado;

XVII - descrever e analisar cargos e funções;

Dessa forma, não houve a demonstração de qualquer ato praticado pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, a justificar a interposição da Ação Mandamental contra si.

Assim, resta demonstrada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Quanto a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva das autoridades coatoras em caso de indicação errônea em Ação Mandamental, posicionou-se esta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — OMISSÃO CONSISTENTE EM ANALISAR PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — ATRIBUIÇÃO DO GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL — ARTIGO 55, I, DO REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (ATUAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO), APROVADO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 806, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO — CONSTATAÇÃO.

A expedição de certidão de crédito salarial é atribuição do Gerente de Créditos de Pessoal, nos termos do artigo 55, I, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (atual Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 806, de 17 de janeiro de 2017. Logo, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não está legitimado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo consistente na demora da análise do pedido de expedição de certidão de crédito salarial. Segurança indeferida. (N.U 1006843-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO para figurar no polo passivo da lide, julgando extinto o
writ
sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020